Tribunal: TJES
Processo: 5010768-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010768-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. COMPRA POR MEIO DE SITE ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. NARRA A PARTE AUTORA TER EFETUADO A COMPRA POR MEIO DA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE DA REQUERIDA, DE FRALDAS INFANTIS NO VALOR TOTAL DE R$104,95 E PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE PIX. ADUZ QUE A ENTREGA SERIA REALIZADA DE FORMA IMEDIATA POR MOTOBOY, PORÉM SUAS COMPRAS NÃO FORAM ENTREGUES, SENDO A COMPRA CANCELADA DE FORMA UNILATERAL PELA PROMOVIDA. ALEGA AINDA QUE SE DIRIGIU A LOJA FÍSICA DA REQUERIDA DE MODO A TENTAR RETIRAR OS PRODUTOS, PORÉM FOI INFORMADA QUE SÓ SERIA POSSÍVEL SE REALIZASSE UMA NOVA COMPRA, ONDE O PRODUTO EM QUESTÃO JÁ NÃO ESTAVA MAIS EM PROMOÇÃO. EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ADUZ QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMA OPERACIONAL COM A TRANSPORTADORA E QUE NO DIA SEGUINTE DA COMPRA O VALOR PAGO PELA PROMOVENTE FOI REEMBOLSADO. SENTENÇA DE PISO JULGO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR A ENTREGA DE 05 PACOTES DE FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE XXG, NA QUANTIDADE DE 26 UNIDADES, APÓS O PAGAMENTO DE R$104,95, CABENDO À PROMOVIDA EMITIR BOLETO NO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS E ENVIAR À PROMOVENTE, BEM COMO PROCEDER COM A ENTREGA NO MESMO PRAZO (5 DIAS) APÓS O PAGAMENTO DO VALOR PELA PROMOVENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA, ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA REQUERENTE, ONDE RESTOU CLARO A DIVERGÊNCIA ACERCA DO REEMBOLSO, VISTO QUE A AUTORA REALIZOU COMPRA EM MODALIDADE DE PAGAMENTO VIA PIX (ID 13289062), E, EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGA TER REALIZADO O REEMBOLSO NA MODALIDADE DE COMPRA VIA CARTÃO. DESSA FORMA, EMBARGO ACOLHIDO PARA FAZER ALTERAR NO DISPOSITIVO DA REFERIDA DECISÃO, PARA QUE SURTE SEUS EFEITOS LEGAIS, DEVENDO CONSTAR NA SENTENÇA “DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR À REQUERIDA A ENTREGA, EM FAVOR DA REQUERENTE, DE 05 PACOTES DE FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE XXG, NA QUANTIDADE DE 26 UNIDADES, CABENDO À PROMOVIDA PROCEDER COM A ENTREGA NO MESMO PRAZO (5 DIAS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO PROVIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE RECORRENTE EM SOLUCIONAR A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE. SITUAÇÃO QUE PODERIA TER SIDO FACILMENTE RESOLVIDA. VALOR PAGO PELA MERCADORIA NÃO ESTORNADO PARA A PARTE AUTORA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO EM R$1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AO RECORRENTE A IMPORTÂNCIA DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)